Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-25.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000768-25.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA SOUSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AMPLIAÇÃO TEMPORÁRIA DA JORNADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora pública municipal, com pedido de reconhecimento da jornada de trabalho de 40h semanais e condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos legais. Sentença de improcedência, sob fundamento de ausência de direito subjetivo à alteração definitiva da jornada e pagamento compatível com a legislação local. A parte autora interpõe apelação, buscando reforma parcial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à incorporação definitiva da jornada ampliada de 40 horas semanais; e (ii) estabelecer se é devida a complementação da remuneração ao piso nacional do magistério nos períodos em que comprovadamente exercida a jornada integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jornada originária da servidora está vinculada ao cargo público para o qual foi investida mediante concurso, com carga horária de 20 horas semanais, sendo vedada sua ampliação definitiva sem nova investidura por concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988.

4. A legislação municipal permite a ampliação temporária da jornada, de forma excepcional e precária, mediante critérios administrativos, sem geração de direito subjetivo à incorporação da carga horária ampliada.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do TJBA reconhece que não há direito adquirido a regime jurídico ou à estabilidade em carga horária suplementar, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública.

6. Contudo, é devido o pagamento proporcional ao piso nacional do magistério nos períodos em que comprovadamente houve o exercício da jornada de 40 horas semanais, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167.

7. O pagamento de verbas compensatórias inferiores ao piso proporcional afronta os princípios da legalidade, da valorização do magistério e da dignidade da pessoa humana, bem como configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

8. A obrigação de pagar as diferenças salariais deve se restringir ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

9. Os consectários da mora devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação da taxa Selic após a vigência da EC 113/2021, de forma única, como índice que abrange correção monetária e juros.

10. Diante da sucumbência mínima da autora, inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-se o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais serão fixados em fase de liquidação por se tratar de condenação ilíquida.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000768-25.2019.8.05.0156
em que figuram como Apelante

EDNALVA SOUSA OLIVEIRA

e Apelado o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente